Tribunal: TJMT
Processo: 1013773-69.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013773-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANIEL ASUNCAO SOBRINHO - CPF: 088.624.071-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SILVA - CPF: 861.483.855-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e
,
500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, por ter sido flagrado portando
195,36 g (cento e noventa e cinco gramas e trezentos e sessenta miligramas)
de maconha fracionada e pronta para venda, além de balança de precisão, dinheiro em espécie e outros objetos associados à traficância.

A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu faz
jus
à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e, (
ii
) estabelecer se o regime inicial fechado fixado na sentença deve ser substituído por regime menos gravoso, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrado, por elementos concretos, que o agente integra organização criminosa e se dedica de forma estável e habitual à atividade de tráfico, o que se comprovou pelas conversas extraídas do celular, pela forma de acondicionamento da droga e demais circunstâncias da apreensão.

O regime inicial de cumprimento de pena deve observar a quantidade da pena imposta, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inadequada a fixação do regime fechado com base apenas na gravidade abstrata do delito.

A readequação do regime inicial para o semiaberto impõe-se diante da pena fixada (5 anos), da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e do princípio da individualização da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização dos mesmos elementos para afastar o privilégio do tráfico e fixar regime inicial mais gravoso não configura
bis in idem,
por
se
tratar de fases distintas da dosimetria penal com finalidades autônomas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não se aplica ao agente vinculado a organização criminosa e dedicado de forma habitual à traficância. 2. A imposição de regime inicial mais gravoso exige fundamentação concreta, não bastando a gravidade abstrata do delito. 3. O regime semiaberto é adequado para réu primário, condenado a pena inferior a oito anos, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013773-69.2024.8.11.0003

APELANTE: DANIEL ASUNCAO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL ASUNCAO SOBRINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, acrescida de
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (ID
307063501
).

O apelante sustenta que: 1) é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas e,
2
) faria
jus
ao regime menos gravoso.

Requer o provimento para que seja: 1) reconhecido o benefício do tráfico privilegiado e,
2
) alterado o regime inicial de cumprimento de pena (ID
307063512
).

Em contrarrazões, a
i.
1ª
Promotoria de Justiça de
Rondonópolis/MT
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso (ID
307063515
).

Nessa instância superior, a i.
29
ª Procuradoria de Justiça

exarou parecer pelo
parcial provimento
recursal, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID
311188857
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“N
a data de 29/05/2024, por volta das 20h15min, na Rua Maracanã, ao lado da quitinete de nº 2182, Bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado DANIEL ASUNÇÃO SOBRINHO foi preso em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo 18 (dezoito) porções, apresentando massa de 195,36 g (cento e noventa e cinco gramas e trinta e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 158185364.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber denúncia que um homem estava realizando o comércio de entorpecentes na região do Pedra 90, e, para tanto, utilizando-se de uma motoneta Honda/Biz, cor preta, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado e se deparou com o denunciado, com as mesmas características anteriormente delatadas, pilotando o veículo descrito, razão pela qual procedeu à sua abordagem.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que apreenderam na posse de DANIEL as referidas porções de MACONHA, sendo 11 (onze) porções embaladas e prontas para venda, 01 (um) tablete e 06 (seis) cigarros dessa droga, já preparados, bem como 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em dinheiro, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 06 (seis) munições de festim e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Samsung e Apple, cores, respectivamente, preta e branca (Termo de Exibição e Apreensão, ID 158185356).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade da droga, bem como informou que iria comercializá-la.

Adequando-se a conduta de DANIEL ASUNÇÃO SOBRINHO ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA (...)”
(ID 307063361).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
DANIEL ASUNCAO SOBRINHO

nas sanções do art. 33
,

caput,
da Lei 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, acrescida de 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, conforme relatado,
o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

Pois bem.

In
casu
,

o apelante foi preso em flagrante, durante busca pessoal, na posse de maconha, pesando 195,36 g (cento e noventa e cinco gramas e trinta e seis centigramas), distribuída em 11 (onze) porções embaladas e prontas para venda, 1 (um) tablete e 6 (seis) cigarros já preparados, além de 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 6 (seis) munições de festim e 2 (dois) aparelhos celulares, das marcas Samsung e Apple, cores preta e branca, respectivamente (
ID 307062877
- termo de exibição e apreensão).

Em juízo, o réu afirmou que parte da droga se destinava ao consumo próprio e outra parte seria vendida, acrescentando que a havia adquirido no Paraguai e que possuía a balança de precisão porque já havia iniciado a atividade de comercialização, tendo realizado pequenas vendas até ser preso (ID 307063483 – mídia).

Ademais, a análise dos dados extraídos de seu aparelho celular comprovou que sua atuação não se restringia à venda direta de entorpecentes, mas estava inserida em uma estrutura criminosa organizada, estável e hierarquizada, evidenciando sua vinculação à facção criminosa
“Comando Vermelho”
(ID 307063487 – Relatório de Análise n.º 59/2025).

Nesse contexto, verificou-se que o apelante, identificado no
WhatsApp
pelo perfil
“Trem Bala”
, mantinha intensa comunicação com diversos usuários interessados na aquisição de
substâncias ilícitas
, o que demonstra não apenas sua efetiva participação no tráfico,
como
também a existência de clientela previamente estabelecida, indicativa de um comércio contínuo, habitual e estruturado.

A integralidade das mídias extraídas reforça esse cenário, ao revelar que o réu seguia rotineiramente essa prática, chegando, inclusive, a apagar mensagens e enviar capturas de tela para comprovar a exclusão em grupos vinculados à facção criminosa, como
“Lojas Americanas”, “Delivery 24por48”, “Lojas
Martinello
”, “
Cras
” e “Orientação do Cannabis”.

Em casos análogos, esta C
orte
assim decidiu:

“
(...)
Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, o recorrente não preenche os requisitos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão do acondicionamento da droga e dos acessórios apreendidos (balança de precisão, rolo de plástico filme e caderno com anotações típicas de vendas), indicativos de envolvimento com a traficância em caráter não eventual, o que afasta a caracterização de primariedade e a não dedicação à atividade
criminosa.
”

(TJMT – AP N.U
1030249-59.2022.8.11.0002
- Relator Des.
Gilberto
Giraldelli
-
Terceira
Câmara Criminal –
6.12.2024
)

Assim, as circunstâncias da apreensão, como a droga fracionada e pronta para a venda, o dinheiro em espécie e a balança de precisão, aliadas às provas obtidas do celular do apelante, demonstram o maior envolvimento do réu com a atividade ilícita, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento, a reprimenda foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, tendo o juízo
a quo
estabelecido o regime fechado com fundamento
no
envolvimento com organização criminosa e dedicação a atividades ilícitas, com base no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Entretanto, c
onsiderando o
quantum
da pena aplicado e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impositiva a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do mesmo
codex
.

Desse modo, n
ão há fundamentação idônea que justifique a imposição do regime fechado, pois a pena foi fixada no mínimo legal e se enquadra no patamar previsto para o semiaberto
.

Ressalte-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, por si só, não legitima a imposição de regime mais severo, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias adicionais que indiquem a necessidade de maior rigor, o que não se verificou nos autos.

Em situações semelhantes, o c. STJ já decidiu:

“
(...) O recorrente foi condenado a cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas. O afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado está fundamentado na dedicação do paciente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pelo registro de atos infracionais pretéritos, o que é compatível com a jurisprudência desta Corte. Imposta a pena no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, e, consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, é cabível a fixação do regime semiaberto, ante a primariedade do recorrente, a teor do contido no art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal.
”
(STJ -
AgRg
no HC 965902/SP
– Relator
a
Ministr
a
Daniela Teixeira
–
Quinta
Turma –
18.2.2025
)

Dessa forma
, mostra-se imperiosa a readequação do regime para o semiaberto, em harmonia com os parâmetros legais, a orientação jurisprudencial consolidada e o parecer ministerial
.

Por fim, destaca-se
que a utilização dos mesmos elementos para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e, posteriormente, para a fixação do regime inicial mais gravoso não configura
bis in idem
, porquanto se trata de fases distintas da dosimetria da pena e com finalidades diversas.

Nesse sentido, o c. STJ, ao examinar situação análoga, assentou que:

“(...) a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos
a
rts
.
59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso.”
(STJ –
A
gRg

no RHC 209.698/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 4.2.2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de r
eexame,
e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para
reformar a sentença e
readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025